Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-94.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A condenação fundamentou-se em agressões físicas perpetradas com o uso de fivela de cinto e mordida. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena intermediária e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e em laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação criminal; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto ao cálculo da pena-base diante de circunstâncias judiciais negativas; e (iii) examinar o cabimento e a proporcionalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com a narrativa, sendo prova suficiente para afastar a tese de absolvição por insuficiência probatória.
4. Na primeira fase da dosimetria, a utilização de instrumento contundente (fivela de cinto) e a natureza da agressão (mordida) justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime por indicarem brutalidade excessiva. Contudo, o cálculo de exasperação deve observar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada vetor negativo, impondo-se o ajuste quando o quantum fixado na sentença se mostrar superior a esse parâmetro.
5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica decorre da própria prática delitiva (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo psíquico, desde que haja pedido expresso da acusação. O valor arbitrado deve ser mantido quando observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova pericial, prevalece sobre a negativa do réu para fins de condenação. 2. A fixação de danos morais em casos de violência doméstica prescinde de prova de prejuízo específico, bastando a comprovação do fato criminoso e pedido expresso."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 59; art. 33, § 3o; art. 44, I; art. 77. Lei no 11.340/2006, art. 5o, III. CPP, art. 156; art. 386; art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 19 e ADI 4.424; STJ, Tema 983; STJ, Súmula 588.